Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-68.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001037-68.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILSON CARMELINO GUARNIERI NARDONI - CPF: 027.969.699-08 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CRISTIANO CORREA - CPF: 019.866.091-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 01.935.819/0001-03 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WILSON CARMELINO GUARNIERI NARDONI - CPF: 027.969.699-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – DÉBITOS DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN ANTES DA CITAÇÃO NA DEMANDA – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELOS TRIBUTOS VENCIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante disposto no art. 134 do CTB, não há como afastar a responsabilidade do proprietário do veículo sobre os tributos vencidos até a concretização da tradição deste bem.

Inexistindo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário até a efetiva concretização daquele ato, que,
in casu
, ocorreu com a citação na demanda de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos do Processo n. 1001037-68.2019.8.11.0011, proposto por
CRISTIANO CORREA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como determinar ao DETRAN/MT a transferência do veículo e dos débitos pendentes a partir do ano de 2012.

Nas razões recursais, o apelante, Departamento Estadual de Trânsito, alega: a) ausência de provas da alienação do veículo; b) ausência de comunicação de venda; c) improcedência do pedido de inexigibilidade dos débitos tributários.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença proferida (id. 38165862).

Contrarrazões apresentadas (id. 38165869).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar nos autos, consoante art. 178 do CPC (id. 39290991).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos do Processo n. 1001037-68.2019.8.11.0011, proposto por
CRISTIANO CORREA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como determinar ao DETRAN/MT a transferência do veículo e dos débitos pendentes a partir do ano de 2012.

Prima facie
, consigna-se que a
controvérsia a ser dirimida no caso concreto cinge-se a apurar a existência de responsabilidade do apelante pelo pagamento dos débitos de IPVA inerentes ao período posterior à tradição do veículo JTA/ SUZUKI EN125 YES, Placa KAJ2572, ano 2007, cor prata, Renavam n. 929338677.

Sobre o tema, o art. 1.226 do Código Civil dispõe que “
os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição
”.

Com base no texto legal, tem-se que apenas com a prova da tradição seria possível afastar a responsabilidade do apelante quanto aos débitos tributários discutidos, tendo em vista que somente com ela poderia ser considerada concretizada a transmissão do bem móvel.

Compulsando os autos, denota-se que não há prova robusta quanto à alegada venda da motocicleta, tendo em vista que o recibo de transferência encontra-se incompleto, sem as informações referentes ao valor da venda, data e local da transação, bem como da assinatura do comprador (id. 38165816 – pág. 06).

Desse modo, consoante disposto no art. 134 do CTB, não há como afastar a responsabilidade do apelante sobre os tributos vencidos até a concretização da tradição do veículo,
in verbis:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –DETRAN – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização.

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

(Ap 88252/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(Ap 4333/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018).

Logo, deve-se considerar que a comunicação da venda/alienação do veículo se deu apenas quando da citação do requerido, Wilson Carmelino Guarnieri Nardoni, quanto à propositura da ação originária, em 29 de outubro de 2019 (id. 38165847).

Sendo assim, a manutenção da responsabilidade da parte apelada pelos débitos tributários discutidos até a data da sua citação (29 de outubro de 2019), bem como a determinação para que o apelante proceda à imediata transferência de propriedade do veículo, com efeitos a partir daquela data, são medidas que se impõem.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto proferido pela relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021